Tribunal: TJES
Processo: 5006603-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Dissolução
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006603-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMANDA VILELLA
AGRAVADO: DINIZ TONETO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006603-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA VILELLA

AGRAVADO: DINIZ TONETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or
AMANDA VILELLA contra decisão
(
fl. 228/229)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da ação de dissolução
de união
estável
nº 0000064-33.2019.8.08.0038 que lhe move
DINIZ TONETO, exclui
u
da meação imóvel em nome de terceiro
s
.

S
ustenta: (1) tem direito à assistência judiciária gratuita; (2)
tem direito de meação da
c
asa situada na Rua Olivia Maria, nº 338, Bairro Maragareth, avaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), da qual a requerente faz jus a 50% (cinquenta por cento) da importância já paga das prestações
; (4) a agravante com esforço comum do casal, ajudou a pagar o referido bem com o seu trabalho, o qual deve ser incluído na presente dissolução como bem comum do casal a partilhar. Prova disso, são os depoimentos das testemunhas ouvidas no processo nº 0003723-50.2019.8.08.0038, da Ação De Reintegração De Posse, constantes da mídia em anexo, os quais toma emprestado, eis que a ação possessória tem o mesmo imóvel residencial como objeto; (5) que a ação possessória em questão foi promovida pela irmã do agravado em face da agravante, na qual a liminar de reintegração foi negada; (6) diferente do que fundamentou a decisão de fls. 188/189, a agravante juntou aos autos prova mínima do que alega com o Instrumento Público de Procuração de fls. 72, dando conta que o esposo da agravante, ora agravado, mantinha com ADENIRES FRANCISCO DE SOUZA E MARCILENE NEGRIS DE SOUZA, documento público que garantia a transferência para si ou para terceiros, tão logo o imóvel tivesse seu financiamento quitado junto à Caixa Econômica Federal, prova concreta de que tal bem foi adquirido pelo casal.; (7) O que de fato ocorreu é que a agravante e agravado não preenchiam os requisitos legais junto à instituição financeira CEF para a obtenção do financiamento para a aquisição da referida casa, circunstância que ensejou que o empréstimo fosse pleiteado com a intermediação dos terceiros ADENIRES FRANCISCO DE SOUZA E MARCILENE NEGRIS DE SOUZA; (8) e que por estarem separados de fato, ao final da quitação do financiamento o agravado, astuciosamente, transferiu o imóvel para sua irmã, em vez de fazê-lo para ele próprio ou para a agravante, sua esposa, com a finalidade clara de omitir bens a partilhar na dissolução da união estável que estava por vir; (4)
existe a possibilidade de meação do imóvel, mesmo
que este esteja
em nome de terceiro; e (
5
) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida possibilitando que o imóvel integre o monte da partilha.

Decisão (fl. 413/421) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fl. 425/431) apresentadas pelo agravado arguindo preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, porque a exclusão do imóvel já havia sido decidida na ação de dissolução de união estável
nº 0002995-08.2019.8.08.0038 ajuizada por
AMANDA VILELLA contra
DINIZ TONETO. No
mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006603-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA VILELLA

AGRAVADO: DINIZ TONETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Intempestividade.

Senhor Presidente.

A agravante formulou pedido de inclusão de
uma

c
asa situada na Rua Olivia Maria, nº 338, Bairro Maragareth, avaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
entre os bens a partilhar em face da dissolução da união estável mantida com o agavado,
da qual faz jus a
o valor correspondente a
50% (cinquenta por cento) da importância das prestações
já pagas

na data de 22/09/2020 (petição – folhas 182/185).

A decisão
(fl. 228/229)
recorrida,
pela qual o MM. Juiz de Direito indeferiu tal pedido
foi
exarada

em 15/10/2021, tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/11/2021, considerada publicada,
portanto,
no dia 21/11/2021
(certidão de intimação – folha 230)
.

O presente agravo de instrumento foi interposto em
26/11/2021, sendo,
portanto,
tempestivo, vez que interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto pelo art. 1.003, §5º, do CPC.

D
estaque-se, por outro lado, que a ação de dissolução de união estável nº 0002995-08.2019.8.08.0038 ajuizada p
ela agravante contra o agravado,
e na qual supostamente a exclusão do bem imóvel já havia sido decidida, foi extint
a sem resolução do mérito
por litispendência em 25/05/2020,
em sentença
transitad
a
em julgado em 19/10/2020.

Deste modo,
desde
a decisão recorrida, bem como
da interposição do presente agravo de instrumento a ação de dissolução de união estável
nº
0002995-08
.2019.8.08.0038
já se encontrava extinta, não se podendo cogitar da intempestividade do presente agravo de instrumento,
pois
interposto nos autos da ação de dissolução de união estável nº
0000064-33
.2019.8.08.0038,
esta

ajuizada
pelo agravado
contra a agravante,
eis
que embora os processos fossem idênticos, os prazos recursais são distintos.

P
or estas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006603-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA VILELLA

AGRAVADO: DINIZ TONETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

A hipótese

dos autos enquadra-se entre aquelas em que se deve mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, pois a postergação da
análise do inconformismo com a determinação judicial de exclusão do imóvel como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1º) frustrará a possibilidade de se corrigir vícios que, ao menos em tese, anulariam a decisão sobre o mérito da questão debatida.

Se, ainda que em tese, tal situação pode causar prejuízos às partes e comprometer o adequado exame de mérito da controvérsia, o agravo há que ser conhecido.

No caso, a questão é decidir se o imóvel em nome de terceiros pode, ou não, ser incluído dentre os bens sujeitos à meação.

O imóvel em questão trata-se de uma
casa situada na Rua Olivia Maria, nº 338, Bairro Maragareth, avaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), da qual a requerente faz jus ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das prestações pagas atpé a data do rompimento da união estável.

Colhe-se da narrativa da agravante que dita casa foi adquirida por ela e pelo agravado em nome de um amigo do casal, porque não preenchiam as condições para a aquisição do imóvel através de financiamento pela Caixa Econômica Federal - CEF, conforme se depreende da documentação que integra os autos, que demonstram que a adquisição foi feita há 10 (dez) anos e que as prestações foram sendo quitadas regularmente, alcançando o valor R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

E que tal fato que será comprovado na instrução da ação de dissolução de união estável em que exarada a decisão agravada.

Também, que em razão do favor pestado pelas pessoas de Adenires Francisco de Souza e Marcilene Negris na obtenção do financiamento junto à Caixa Econômica Federal para a aquisição da sobredita casa pela agravante e o agravado, seu companheiro Diniz Toneto ficou responsável por portar um cartão denominado Construcard para efetuar os pagamentos a cada vencimento das parcelas do valor financiado, conforme documentação anexa.

A transferência do imóvel adquirido com a intermediação dos amigos para o nome da agravante e do agravado, ao fim da quitação do financiamento, foi garantida pela outorga de procuração por Adenires Francisco de Souza e Marcilene Negris a Diniz Tonetto.

Tal procuração lavrada em 15/05/2018, no Cartório do 3º Ofícios de Notas da Comarca de Nova Venécia, autorizando o agravado a assinar escritura pública de transferência do aludido imóvel, independentemente de prestação de contas, para o nome do agravado ou a pessoa por ele indicada (Procuração folha 88).

O financiamento do imóvel já foi quitado junto à Caixa Econômica Federal – CEF, conforme comprova a Autorização para Cancelamento da Propriedade Fiduciária Financiamento de Crédito Imobiliário e Certidão do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Nova Venécia (folhas 258 e 263).

Todavia, o imóvel foi transferido em 04/04/2019 para DULCINEIA ALMEIDA TONETO CADAMURO (Fl. 265/268).

Surgido o conflito entre a agravante e o agravado, aquela há que ajuizar ação anulatória da compra e venda do imóvel contra este e Adenires Francisco de Souza e Marcilene Negris, pois estes são casados sob o regime de comunhão universal de bens, para, posteriormente, demandar pelo seu direito de meação sobre o imóvel.

É até que o negócio não seja desconstituído o imóvel não pode integrar o conjunto de bens sujeitos à meação, podendo, no futuro, eventual meação ser realizada em sobrepartilha de bens do casal.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO À MEAÇÃO. RESTRIÇÃO AO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DISCUSSÃO SOBRE MEAÇÃO DE UM APARTAMENTO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. MÍNGUA PROBATÓRIA DE QUE O BEM PERTENCE AO CASAL. PARTILHAMENTO VEDADO. DIREITO SOBRE O IMÓVEL A SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Em ação de divórcio, sendo incontroverso que um dos imóveis arrolados pelo autor se encontra registrado em nome de terceiro, ao juiz é permitido excluí-lo, desde logo, da partilha. Isso porque o direito do casal em relação a ele deve ser previamente declarado, em ação autônoma".”

(TJ-SC - AC: 00017242920108240007 Biguaçu 0001724-29.2010.8.24.0007, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 05/02/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SOBREPARTILHA. FGTS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Incabível a partilha de imóvel em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na hipótese em que a certidão de ônus comprova que a propriedade encontra-se em nome de terceiros. 2. A aquisição de bem imóvel por meio de procuração in rem suam exige a comprovação de todos os requisitos essenciais a esse tipo de avença, sobretudo a anuência do credor em caso de hipoteca. 3. Ante a não comprovação de que o imóvel compõe o patrimônio das partes, já que registrado em nome de terceiros, eventual meação pode ser realizada em sobrepartilha. 4. O saldo existente em conta vinculada ao FGTS é passível de meação, desde que constituído no período de convivência entre as partes, limitado ao fim da relação conjugal. Precedentes do STJ. 5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Honorários recursais fixados.”

(TJ-DF 00198095520158070009 - Segredo de Justiça 0019809-55.2015.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/02/2020)

Noutra parte, o provimento do recurso é suscetível de causar lesão grave de difícil ou incerta reparação não só ao agravado, mas especialmente aos até então proprietários do imóvel pela inclusão do bem que integra o seu acervo patrimonial dentre os que estão sujeitos à meação em razão da dissolução de união estável, em que são litigantes a agravante e o agravado.

O provimento do recurso violaria, outrossim, os limites subjetivos da coisa julgada, segundo os quais “a sentença faz coisa julgada às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros” (CPC, art. 506, caput).

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006603-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA VILELLA

AGRAVADO: DINIZ TONETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – DECISÃO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-COMPANHEIRO E CONTRA A ATUAL PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A decisão recorrida foi proferida em 15/10/2021, tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/11/2021, considerada publicada no dia 21/11/2021.
Como o
agravo de instrumento foi interposto em
26/11/2021,
é
tempestivo, vez que interposto dentro do prazo
legal
de 15 (quinze) dias úteis
(CPC, art. 1.003, §5º)
.
Preliminar rejeitada.

2
. -
Em ação de
dissolução de união estável,
sendo incontroverso que um dos imóveis arrolados pel
as partes
se encontra registrado em nome de terceiro, ao juiz é permitido excluí-lo, desde logo, da partilha.
O
direito do casal em relação a ele deve ser previamente declarado, em ação autônoma.

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 202
2
.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.